Tribunal: TJMT
Processo: 0005174-76.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005174-76.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ARALDI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 16.938.606/0001-02 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - CPF: 046.393.481-42 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ ARALDI - CPF: 251.076.159-53 (APELADO), FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A - CNPJ: 08.505.736/0003-95 (APELANTE), DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA - CPF: 282.515.728-78 (ADVOGADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) – MATÉRIAS PRECLUSAS – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço. Decisão proferida na origem, matéria preclusa.

2. Em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, devendo sim, ser aplicado o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3°, IV, do Código Civil, prescrição analisada e rejeitada pela d. Magistrada a quo, decisão não agravada, questão protegida pela preclusão judicial, não podendo ser rediscutida neste processo.

3. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento das mercadorias que se transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias nos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei nº 11.442/2007, pelo período em que os caminhões permaneceram parados, em decorrência de retenção em Posto Fiscal por culpa exclusiva da proprietária do produto que não efetuou o recolhimento de tributos devidos, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A, contra a sentença (Id 75539077 - Pág. 1/7), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Lucros Cessantes nº 0005174-76.2015.8.11.0003, código nº 777283, ajuizada por ARALDI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME, em face da ora apelante, que julgou a ação procedente, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar a autora o valor de R$ 5.428,00 (cinco mil e quatrocentos e vinte e oito reais), o título de estadia dos caminhões. Sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. O quantum debeatour será opurado por simples cálculo do contador. Condeno, ainda, a demandada a indenizar a requerente a título de lucros cessantes, os quais serão apurados em liquidação de sentença, por ventura comprovados. Condeno, tombem, a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerente, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da dívida, observando o § 4°, do ortigo 85, do CPC.”

Irresignada, a requerida Flora Produtos de Higiene e Limpeza S/A em seu recurso de apelação (Id 75539079 – Pág. 1/6), preliminarmente, requer: i) seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, corroborando os argumentos trazidos em sua peça de contestação à inicial de que a contratação da autora foi feita diretamente pela corré MSC Transporte, bem como todos os contatos feitos durante os percalços encontrados no cumprimento do contrato de transporte ocorreram diretamente com a MSC Transporte; e, ii) que o direito de ação da apelada/autora já se encontra prescrito, reiterando nesse ponto, também o já suscitado em sede de contestação, pois, a autora por conta de sua própria inércia, a teor do art. 18 da Lei n.º 11.442/07, o prazo para exercício da pretensão de reparação de danos relativos aos contratos de transporte é de 01 (um) ano e os fatos ocorridos e narrados na exordial são de 29/outubro/2013 e a ação só foi distribuída em 15/O4/2015, além, portanto, desse prazo de 01 ano.

No mérito, requer a reforma da sentença para a total improcedência da ação. Para tanto, afirma a inexistência de vínculo contratual entre ela apelante e a apelada, pois, o contrato de transportes objeto dos autos não a teve como parte. Observando-se ainda, que a apelada não entrou em contato com a apelante para buscar a solução de qualquer percalço encontrado no cumprimento do contrato. Assim, aduzindo que jamais praticou ato ilícito, seja por ação ou omissão, deve ser afastada de sua responsabilidade de qualquer indenização e condenação por lucros cessantes a favor da apelada.

A parte apelada/autora, em suas contrarrazões (Id 75539086 - Pág. 1/6 ao Id 75539088 - Pág. 1/3), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida na integra a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021